Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722911-22.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de FAGNER DE JESUS GOMES e UANDERSON DE JESUS GOMES, apontando como autoridades coatoras magistrados do NAC e da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, a requerimento do Ministério Público, decretou e manteve a prisão preventiva de ambos, após homologação de suas prisões em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Alegam os impetrantes, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, sustentando que a decisão carece de fundamentação idônea quanto à imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Afirma que os pacientes são primários, de bons antecedentes, com residência fixa, ocupação lícita e laços familiares, não havendo elementos concretos que justifiquem a manutenção do encarceramento cautelar. Argumenta, ainda, a precariedade e superlotação do sistema penitenciário do Distrito Federal como motivos para sopesamento da suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas à prisão. Requerem, então, a revogação liminar da prisão preventiva dos pacientes ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, independentemente do crime de associação para o tráfico, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente as circunstâncias da prisão e a significativa quantidade de drogas apreendidas, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar, que embasaram o oferecimento e recebimento da denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da aparência de habitualidade criminosa indicativa de perigo atual de liberdade. Com efeito, conforme bem sopesado na decisão ora impetrada, o depoimento dos policiais que conduziram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante indicam que os autuados e outros autuados vinha fazendo do tráfico de drogas na região seu meio de vida, tanto que autuados também pelo delito de associação, sendo a variedade e quantidade de drogas apreendidas em poder deles dado concreto indicativo da habitualidade delitiva. Nos autos não há qualquer comprovação de ocupação lícita, em contraposição à evidência de que o local de moradia dos acusados servia de depósito e local de fracionamento das drogas para posterior venda. Nesse cenário, é razoável a prognose de que os acusados se dedicam ao tráfico de drogas, sendo sua prisão preventiva, portanto, necessária para garantia da ordem pública, como forma de prevenir a reiteração de condutas criminosas. A alegação de precariedade do sistema penitenciário do Distrito Federal não afasta a necessidade imperiosa da medida cautelar extrema como meio de prevenção de novas infrações e consequente preservação da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR